Tribunal: TJES
Processo: 5001581-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALDINELIO ANTONIO MONTEIRO
REQUERIDO: 1 Vara Criminal de Vitoria e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA E RECONHECIMENTO DE CAUSAS MODIFICATIVAS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. IMPROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, que objetiva desconstituir a condenação imposta nos autos da ação penal nº 0015890-88.2012.8.08.0024, na qual o requerente foi condenado à pena de 23 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal). Sustenta o requerente: (i) necessidade de redução da pena-base; (ii) afastamento das agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “d”, do CP; (iii) reconhecimento da confissão espontânea; (iv) aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância; e (v) gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada com base em elementos idôneos e suficientes; (ii) analisar a possibilidade de afastamento das agravantes fundadas em qualificadoras; (iii) determinar a viabilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) avaliar a pertinência da aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância; e (v) decidir sobre a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à rediscussão de fundamentos já analisados nas instâncias ordinárias, exigindo demonstração de erro judiciário, contrariedade manifesta às provas dos autos ou surgimento de fatos novos (CPP, art. 621).

As alegações referentes às qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a negativa de confissão espontânea, já foram enfrentadas e rejeitadas no julgamento da apelação, não se admitindo reiteração por meio da revisão.

A pena-base foi fixada com base em três circunstâncias judiciais negativamente valoradas — culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime — com fundamentação concreta, especialmente quanto à liderança do agente, planejamento da ação e extrema violência da execução.

A jurisprudência do STJ autoriza a utilização de uma qualificadora para a tipificação penal e das demais como agravantes, sendo legítima sua aplicação nos termos do art. 61, II, “c” e “d”, do CP.

Não se verifica prova nova que demonstre a participação de menor importância do revisionando, sendo certo que os autos apontam seu envolvimento direto e liderança na empreitada criminosa.

A concessão da gratuidade da justiça foi devidamente deferida com base na declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

Não conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente a revisão criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001581-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALDINÉLIO ANTÔNIO MONTEIRO
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Valdinélio Antonio Monteiro
, objetivando desconstituir a condenação proferida nos autos da ação penal nº 0015890-88.2012.8.08.0024, na qual foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), sendo-lhe imposta a pena de 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões (id. 12054265), o requerente sustenta, em síntese:

(i) a necessidade de
redução da pena-base
, por entender que apenas os antecedentes poderiam ser valorados negativamente;

(ii) o
afastamento das agravantes
previstas no artigo 61, II, “c” e “d”, do CP, argumentando que não teria praticado os atos de tortura nem os disparos de arma de fogo;

(iii) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, à luz da Súmula 545 do STJ; e

(iv) a aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista no §1º do artigo 29 do Código Penal, sob o argumento de que teria tido participação de menor importância e, (v) a gratuidade da justiça.

Inicialmente,
concedo
ao requerente a gratuidade da Justiça, em razão da declaração de hipossuficiência (id. 12054270).

Dito isso, ressalto que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Feitas essas considerações, noto que o v. Acórdão combatido, restou ementado nos seguintes termos:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS DECOTE DAS QUALIFICADORAS NÃO CABIMENTO CARACTERIZAÇÃO - SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DO JÚRI RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1 - A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 2 -
Descabe o pedido de decote das qualificadoras de motivo torpe, com tortura e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (artigo 121, §2º, I, III e IV, CP), quando estão cabalmente demonstradas no acervo probatório e foram submetidas ao Conselho de Sentença
. 3 -
Objetivou o recorrente, em seu interrogatório, sua isenção do crime ao qual restou condenado, não havendo portanto, se falar no reconhecimento da atenuante da confissão
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (Ap. Criminal 024.12.015890-2| 0015890-88.2012.8.08.0024, Des. Rel.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Segunda Câmara Criminal, DJe 08/abr/2019 – grifo nosso).

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo de primeiro grau e em apelação criminal.

Na hipótese, observo que as matérias referentes às qualificadoras do
motivo torpe
, do
meio cruel (tortura)
e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, bem como à negativa do reconhecimento da
confissão espontânea
,
já foram objeto de ampla análise por este Tribunal de Justiça
no julgamento da apelação criminal nº 0015890-88.2012.8.08.0024, tendo sido expressamente rechaçadas pelos fundamentos lançados no v. acórdão de id. 12054276).

Verifico, portanto, que com relação a tais matérias, o revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, erro técnico, teratologia ou evidente injustiça, bem como contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
14/9/2023
).

Desse modo,
não se conhece
da revisão criminal nesses pontos
, por configurarem
mera reiteração de fundamentos já submetidos ao duplo grau de jurisdição.

Com relação às demais matérias questionadas pelo revisionando, verifico que a sentença condenatória fundamentou adequadamente a
valoração negativa de três circunstâncias judiciais
, nos seguintes termos:

[...] Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande
desapego à vida humana
e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando há relato nos autos de que
teria função relevante de coordenação e organização da empreitada delituosa
, bem como quando se verifica que, após colocar a vítima à força dentro de um veículo automotor,
em plena luz do dia e em via pública
desta cidade, cerceou a liberdade dela por considerável período de tempo e, ainda, concorreu para que fosse atingida por cerca de 15 (quinze) disparos de arma de fogo, o que evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu. Há
condenação criminal transitada em julgado
relativa aos autos do processo criminal registrado sob o nº 00121733-33.2012.8.08.0024 (conforme guia de execução a seguir acostada); [...], mas há
circunstâncias
a serem consideradas, mormente diante do
planejamento e premeditação do delito
junto com terceiras pessoas [...] (grifo nosso).

A individualização da pena, nessa fase, observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, estando
amparada em fundamentos concretos
extraídos dos autos, especialmente quanto ao
planejamento da ação criminosa
, à
liderança exercida pelo revisionando
e à
violência exacerbada da execução
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado possui discricionariedade vinculada na fixação da pena-base, sendo suficiente uma única vetorial desfavorável para justificar a exasperação.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.503.460/SP, relator Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, DJe de
22/2/2021
).

Assim, por existirem 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como considerando as especificidades do caso concreto,
mantenho
a pena base imposta em primeiro grau de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto a
utilização das qualificadoras remanescentes
como agravantes, nos termos do art. 61, II, "c" e "d", do CP, encontra amparo na jurisprudência do c.
STJ
, que admite a
utilização de uma qualificadora para tipificar o crime e as demais como agravantes (HC n. 931.695/PE, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
17/12/2024
).

No caso concreto, o juízo sentenciante observou esse entendimento, elevando a pena provisória para
23
(vinte e três)
anos,
0
5
(cinco)
meses e
0
7
(sete)
dias
, patamar proporcional e compatível com as circunstâncias.

Com relação ao pedido de
aplicação da causa de aumento prevista no § 1º, do art. 29, do CP
, ressalto que não restou demonstrado, nem na fase instrutória nem em sede revisional, qualquer elemento novo que evidencie
participação de menor importância
por parte do revisionando.

Ao contrário, as provas indicam
envolvimento direto, doloso e estruturado na execução da empreitada criminosa
, inclusive no sentido de que o revisionando exercia função de
liderança e organização
.

Além disso, a invocação tardia da tese, desacompanhada de novos elementos, revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade da revisão criminal.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
da ação e, na parte que se conhece,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.
Acompanho o E. Relator para não conhecer em parte e julgar improcedente a revisão criminal.